Tribunal: TJDFT
Processo: 0707142-63.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. RETRATAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A retratação como causa extintiva da punibilidade (CP, art. 143) aplica-se exclusivamente aos crimes de calúnia e difamação, devendo ser realizada antes da sentença, de forma cabal, inequívoca e, quando a ofensa ocorrer por meio de comunicação, pelos mesmos meios utilizados para a divulgação.
2. A retratação não exige aceitação do ofendido, mas deve ser clara, completa, definitiva e irrestrita, revelando arrependimento sincero e esforço concreto para recompor a honra atingida, conforme orientação jurisprudencial do STJ.
3. A simples reprodução de texto elaborado por terceiros, sem reconhecimento pessoal da falsidade das imputações nem assunção de responsabilidade pelo conteúdo ofensivo, não satisfaz os requisitos legais para configuração da retratação cabal.
4. A extinção da punibilidade por retratação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, desde que atendidos os requisitos legais, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão pro judicato. Contudo, a ausência desses requisitos impede sua eficácia.
5. Reconhecida a inexistência dos requisitos legais para a retratação, configura-se error in judicando na sentença que extinguiu a punibilidade com base em manifestação insuficiente, o que impõe sua cassação e o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento.
6. Recurso conhecido e provido.